Tribunal: TJMT
Processo: 0006142-49.2017.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006142-49.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LINAYARA DA SILVA - CPF: 051.807.181-20 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), ADILSON PROTAZIO FELIZARTI FAGUNDES (VÍTIMA), LUCAS ALEXSANDER OLIVEIRA MIRANDA (VÍTIMA), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.962.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 478, I, DO CPP - MERA REFERÊNCIA AO HISTÓRICO PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - DOSIMETRIA DA PENA - CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - EXECUÇÃO EM VIA PÚBLICA - VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - JOVEM COM 20 ANOS DE IDADE - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP - INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - AUSÊNCIA DE REFORMATIO
IN PEJUS
INDIRETA -
RECURSO DESPROVIDO.

Não configura nulidade por argumento de autoridade a mera referência ao histórico processual durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, quando a manifestação ministerial limita-se a contextualizar o percurso do processo, sem utilizar o resultado de julgamentos anteriores como elemento de persuasão para influenciar o Conselho de Sentença.

O rol previsto no art. 478, I, do CPP é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, vedando apenas a referência à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade.

A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, que não está adstrito a esquemas matemáticos rígidos, desde que fundamente adequadamente sua decisão em elementos concretos do caso.

É idônea a valoração negativa da culpabilidade com base na utilização de arma de fogo, concurso de agentes, premeditação e execução mediante vários disparos, elementos que demonstram maior reprovabilidade da conduta.

A execução de homicídio em via pública, com disparos de arma de fogo, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, independentemente do dia da semana ou horário, pelo risco concreto imposto a eventuais transeuntes.

É legítima a valoração negativa das consequências do crime quando a vítima é jovem com apenas 20 anos de idade, cuja vida foi prematuramente interrompida, circunstância que extrapola o resultado típico do homicídio.

Não há
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 62, I, do CP (promoção e organização da atividade criminosa) quando a conduta de dirigir a atividade dos demais agentes não se confunde com a autoria do crime na modalidade de mandante.

Não configura reformatio
in pejus
indireta a aplicação da regra do concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, CP) quando o resultado final da dosimetria não ultrapassa o quantum anteriormente fixado, em observância à vedação constitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Linayara da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação e emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), por duas vezes, na forma do concurso formal impróprio (art. 70, "caput", 2ª parte, do CP) c/c art. 29, "caput", todos do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta dos autos que a recorrente foi denunciada como mandante de um duplo homicídio ocorrido em 15/01/2017, por volta das 19h, na Rua Santo Antônio, n.º 5, Residencial Francisca Garcete de Almeida, Rondonópolis/MT, tendo como vítimas Adilson Protázio e Lucas Alexssander.

Da narração processual extraída das razões recursais, depreende-se que a recorrente foi inicialmente condenada pelo Tribunal do Júri à pena de 37 anos e 4 meses de reclusão, tendo este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de apelação, reduzido a pena para 30 anos e 8 meses. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça anulou o julgamento, determinando a submissão da ré a novo júri.

Realizado o
segundo julgamento
, a recorrente foi novamente condenada, desta vez a 34 anos e 8 meses de reclusão. Este julgamento também foi anulado por este E. Tribunal, em virtude de nulidade posterior à pronúncia.

Em 20/02/2025, foi realizado o
terceiro julgamento
pelo Tribunal do Júri, ocasião em que o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal da recorrente pelos dois homicídios qualificados, sendo-lhe aplicada a pena de 30 anos e 8 meses de reclusão.

Em suas
razões recursais
, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da sessão do júri, com fundamento no art. 593, III, "a", do CPP, alegando que houve utilização de argumento de autoridade pela representante do Ministério Público, que teria feito referência expressa à condenação anterior da ré no primeiro júri, violando o disposto no art. 478, I, do CPP.

Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena, pugnando por: a) redução do patamar de aumento referente à circunstância judicial "culpabilidade"; b) afastamento da negativação das circunstâncias judiciais "circunstâncias do crime" e "consequências do crime"; c) afastamento da incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP ou, ao menos, redução do patamar aplicado; d) redução do patamar de aumento referente à agravante prevista no art. 61, II, "c", do CP; e) aplicação do instituto do crime continuado (art. 71, CP) em substituição à aplicação da segunda parte do art. 70, CP, com aumento na fração de 1/6.

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 290212393)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação criminal. (Id. 294863379)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Linayara da Silva
, em que foram submetidos ao Conselho de Sentença e condenados pelo crime de duplo homicídio qualificado.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] A vista do presente inquérito policial, apurou-se que na data de 15 de janeiro de 2017, um domingo, por Voltadas 19h00,na Rua Santo Antonio, 5, Residencial Francisca Garcete de Almeida, próximo a rotatória do bairro Cidade de Deus, nesta cidade de Rondonopolis, Adilson Protézio Felizarti Fagundes e Lucas Alexssander Oliveira Miranda foram vitimas de disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões corporais descritas nos laudos de necropsia de fls. 09/33e fls. 43/60, causadoras de suas mortes.

Segundo 0 apurado, foi a denunciada LINAYARA DA SILVA quem planejou e determinou toda a execução do crime, fazendo-o por motivo torpe, qual seja sentimento de ódio e Vingança por ter sido preterida pela vitima Adilson Protazio F. Fagundes em relacionamento de namoro. E dos autos que Adilson e a denunciada mantiveram um relacionamento amoroso por determinado tempo e a denunciada estava bastante apaixonada por Adilson. Ocorre que este não quis mais saber da denunciada e rompeu o relacionamento com ela, que, porém, continuou a insistir em manter a relação. Diante da negativa de Adilson em continuar o namoro, a denunciada resolveu mata-lo.

Para levar a efeito o macabro plano de matar a vitima, a denunciada adquiriu um chip de celular em nome de terceiro e criou um perfil falso de whatssapp, fazendo—se passar por uma tal de Isa Macedo, através do qual passou a iludir Adilson, levando-o a pensar que ela e amigas iriam ao seu encontro na casa onde seria realizada uma “festinha”, para ficarem juntos (dissimulação). Entretanto, em vez de comparecerão local, a denunciada passou a localização da Vitima Adilson para terceiras pessoas, que o mataram(e também ao Lucas) sem chance de defesa, quando ele se deslocava de moto no endereço acima referido. Vê-se, pois, que ela ganhou a confiança da Vitima para mata-la.

Nos termos do que informa o caderno policial, os executores do crime, apostarem recebido informações precisas sobreo paradeiro de Adilson e de seus amigos deslocaram—separa0bairro em que as vitimas se encontravam, ocupando um Veiculam Palio de cor prata. O carro era ocupado por no mínimo 03 (trés) pessoas, dentre elas o denunciado RAFAEL FERREIRA DA SILVA‘. Consoante a prova testemunhal, no momento da execução do crime, Adilson pilotava sua motocicleta tendo na garupa o amigo Alan de Melo Garcia e, ao lado deles, ia caminhando Lucas Alexssander, pois estavam indo até a casa de Lucas para buscar aparelhagem de “som” para instalar na casa de Alan, que era ali pertinho, onde o grupo dc amigos realizaria uma “festinha” entre eles.

O que se seguiu foi uma cena de horrores! Os executores do crime, ao verem a Vitima Adilson se deslocando pela rua, devagarzinho com sua motocicleta, emparelharam 0 Pálio e dois dos ocupantes do carro (banco do passageiro na frente e outro no banco de trás, este, Segundo0 apurado, era 0 RAFINHA), passaram a efetuar múltiplos disparos de arma de fogo contra Adilson. Imediatamente Alan saltou da motocicleta e conseguiu escapar ileso. Entretanto, Lucas Alexssander não teve a mesma sorte. A0 tentar fugir, acabou sendo acertado por três tiros nas costas. Adilson foi atingido por 11 disparos.

Observa-se do inquérito policial que RAFINHA e seu comparsa não identificado abriram fogo contra Adilson e Lucas, pretendendo, portanto, acertar a ambos, muito embora 0 alvo principal da ação criminosa fosse Adilson, tendo empregado, na execução do crime, 0rccurso que tomou impossível a defesa dos ofendidos, uma vez que promoveram o ataque valendo-se do elemento surpresa, fato este que era também do conhecimento da organizadora da trama, a saber a denunciada LINAYARA DA SILVA, ja que fora ela, repita-se, a arquiteta do crime, cumprindo ressaltar ainda que RAFINHA c seus outros comparsas também agiram por motivo torpe, isto é, para simplesmente atender o pedido de LINAYARA DA SILVA, sendo que tanto LINAYARA Como RAFINHA são envolvidos com a facção criminosa Comando Vermelho, atuante em Mato Grosso e conhecida por autorizar que desafetos de seus filiados sejam exterminados sumariamente.

O acervo probatório revela, outrossim, que também em relação 2'1vitima Lucas Alexssander Oliveira Miranda, a denunciada LINAYARA DA SILVA concorreu para 0 crime, pois foi ela a pessoa que planejou e que delegou a terceiros a m0I‘t€da vitima Adilson, mesmo estando ciente de que, no Curso desta acao criminosa, outras pessoas também poderiam ser mortas. Merece registro, alias, que LINAYARA sabia que Adilson estava junto com amigos no local. Mais que isso! Também aqui nota-se que a motivação de parte de LINAYARA DA SILVA é torpe, porquanto é fato que esta denunciada é conhecedora dos métodos do Comando Vermelho e sabe muito bem, por isso, que os executores a serviço desta facção criminosa matam 1150 somente seus alvos, mas também quem com estes estiverem juntos. Assim, a conduta de LINAYARA, também quanto a vitima Lucas, traz o signo da vil torpeza, reveladora do desprezo a Vida humana nutrido por esta criminosa conhecida por Linna, pessoa dissimulada e que age com extrema frieza. [...]” (Id. 184486968)

Na oportunidade, vejamos o que consta na sentença:

“[...]
1. Relatório:

A ré Linayara da Silva foi submetido a julgamento pelo Colendo Conselho de Sentença pela prática do crime do artigo 121, § 2°, I e IV, por duas vezes, nos termos do art. 70 caput (segunda parte) c/c art. 29 todos do Código Penal.

Faço integrar a presente sentença, o minucioso relatório apresentado aos Srs. Jurados quando da presente sessão solene.

2. Fundamentação

O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala fechada e através de votação sigilosa, afirmou por maioria:

a. reconhecer a autoria e materialidade da tentativa do crime do artigo 121 do Código Penal contra vítima
Adilson Protázio Felizarti
, e não absolver
Linayara da Silva
; bem como reconhecer as qualificadoras do §2º, I (torpe) e IV (meio que dificultou a defesa da vítima);

b. reconhecer a autoria e materialidade da tentativa do crime do artigo 121 do Código Penal contra vítima
Lucas Alexssander Oliveira Miranda
, e não absolver
Linayara da Silva
; bem como reconhecer as qualificadoras do §2º, I (torpe) e IV (meio que dificultou a defesa da vítima);

3. Dispositivo.

Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem,
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR

Linayara da Silva
,

pela prática do crime do artigo 121, § 2°, I e IV, por duas vezes, nos termos do art. 70 caput (segunda parte) c/c art. 29 todos do Código Penal.

4. Dosimetria.

4.1. Homicídio contra a vítima Adilson Protázio Felizarti.

Art. 121. Matar alguém:

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

(...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

O motivo torpe qualificará o delito.

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta do acusado.

Neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com uso de
arma de fogo
, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justificando o incremento da pena. Assim, presente vetor negativo, cito precedente: (TJ-CE - APR: 00065381220188060167 Sobral, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 28/09/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2022). Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em
02(dois) anos a pena.

O crime foi perpetrado em
concurso de pessoas
, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.(...).
Acrescento, portanto, mais 02 anos de reclusão à pena-base.

Também, justifica o incremento da pena em razão da
premeditação
que se afigura em circunstância idônea pra a aumentar a pena-base, diante da intensa culpabilidade do agente. Ademais, conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018, o crime cometido com a premeditação

deve ter maior reprovabilidade. Neste ponto, é inegável que a ré, conforme das provas dos autos, junto com outros agentes combinaram a prática delitiva, com divisão hierarquizada das tarefas. Assim, com o planejamento do delito, aumento a pena em
02 (dois) anos.

A
culpabilidade se mostra desproporcional ao tipo diante dos
vários disparos
, o que demonstra a intensidade do dolo, justificando, ainda, o incremento da pena. Neste sentido, decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de inúmeros disparos (Processo AgRg no HC 678325 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0209825-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/11/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 29/11/2021). Razão pela qual incremento a pena em
02 anos de reclusão.

A ré não possui
maus antecedentes
juntados aos autos
.

Quanto aos elementos de
conduta social
e
personalidade
, nada foi apurado neste sentido.

No que tange as
circunstâncias do crime
, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais. Com relação ao
local
, o crime foi cometido em
via pública
, colocando em risco transeuntes. Insta salientar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública" (HC 536.480/RJ , Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019). Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em
02(dois) anos a pena.

O
motivo
foi considerado torpe pelos jurados e qualificou o delito.

O crime deixou
consequências
normais ao tipo.

Entendo que a
vítima
nada contribuiu para o crime.

Desta forma,
fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Incide na hipótese duas agravantes

A primeira prevista no art. 62, I, do CP, posto que restou conhecido que a acusada promoveu e organizou a atividade, foi a mandante e idealizadora. Razão pela qual agravo a pena em
03 (três) anos
.

Da mesma maneira, tendo em vista que os Srs. Jurados conheceram a qualificadora do meio que dificultou a defesa do ofendido, desloco-a para agravar a pena (art. 61, II, ‘c’, CP), conforme entendimento jurisprudencial STJ (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017. Portanto, dada o meio de execução, aumento a pena em
03 (três) anos
.

Assim, fixo a pena intermediária em
28 (vinte e oito) anos de reclusão
.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas de aumento ou diminuição.

Assim, fixo em
28(vinte e oito) anos
de reclusão.

4.2. Homicídio contra a vítima Lucas Alexssander Oliveira Miranda.

Art. 121. Matar alguém:

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

(...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

O motivo torpe qualificará o delito.

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta do acusado.

Neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com uso de
arma de fogo
, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal. Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em
02(dois) anos a pena.

O crime foi perpetrado em
concurso de pessoas
, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.(...).
Acrescento, portanto, mais 02 anos de reclusão à pena-base.

Também, justifica o incremento da pena em razão da
premeditação
que se afigura em circunstância idônea pra a aumentar a pena-base, diante da intensa culpabilidade do agente. Ademais, conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018, o crime cometido com a premeditação

deve ter maior reprovabilidade. Neste ponto, é inegável que o réu, conforme das provas dos autos, junto com outros agentes combinaram a prática delitiva, divisão hierarquizada das tarefas Assim, denota-se o planejamento do delito, devendo ser aumentada a pena em
02 (dois) anos.

A
culpabilidade se mostra desproporcional ao tipo diante dos
vários disparos
, o que demonstra a intensidade do dolo. Neste sentido, decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de inúmeros disparos (Processo AgRg no HC 678325 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0209825-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/11/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 29/11/2021). Razão pela qual incremento a pena em
02 anos de reclusão.

O réu não possui
maus antecedentes
juntados aos autos
.

Quanto aos elementos de
conduta social
e
personalidade
, nada foi apurado neste sentido.

No que tange as
circunstâncias do crime, c
om relação ao
local
, o crime foi cometido em
via pública
, colocando em risco os transeuntes. Insta salientar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública" (HC 536.480/RJ , Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019). Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em
02(dois) anos a pena.

O
motivo
foi considerado torpe pelos jurados e qualificou o delito.

O delito deixou
consequências
que merecem maior reprovação, vez que ceifou a vida de um jovem de apenas 20 anos, ainda no início de sua vida de forma prematura, neste sentido cito decisão do Egrégio STJ valorando de forma negativa este vetor: HC 407.484⁄MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21⁄09⁄2017, DJe 27⁄09⁄2017; e Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 334899 RS 2015/0217387-6.
Incremento a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Entendo que a
vítima
nada contribuiu para o crime.

Desta forma,
fixo a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão
.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Incide na hipótese duas agravantes

A primeira prevista no art. 62, I, do CP, posto que restou conhecido que a acusada promoveu e organizou a atividade, foi a mandante e idealizadora. Razão pela qual agravo a pena em
03 (três) anos
.

Da mesma maneira, tendo em vista que os Srs. Jurados conheceram a qualificadora do meio que dificultou a defesa do ofendido, desloco-a para agravar a pena (art. 61, II, ‘c’, CP), conforme entendimento jurisprudencial STJ (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017. Portanto, dada o meio de execução, aumento a pena em
03 (três) anos
.

Assim, fixo a pena intermediária em
30 (trinta) anos de reclusão
.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas de aumento ou diminuição.

Assim, torno-a fixo em
30 (trinta) anos
de reclusão.

4.3. Concurso formal.

Trata-se de concurso formal de crimes na modalidade homogênea (crimes de mesma espécie) e imperfeito (crimes com desígnios autônomos), por se tratar de dois crimes dolosos, com isso, na forma da denúncia aplica-se a segunda parte do art. 70 do CP. Apesar de uma só ação (dividida em diversos atos, isto é, vários disparos de arma de fogo), praticou dois delitos dolosamente, conforme votação dos jurados, a ré sabia a forma da execução e concorreu para dois crimes dolosos contra a vida com desígnios autônomos, na mesma conduta quiseram produzir mais de um delito. Aplica-se, portanto, a segunda parte do art.70 do CP.

Art. 70 -
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) – Negritei.

Desta forma, somo as penas na forma do art. 69 (concurso material de crimes), ou seja,
58 (cinquenta e oito) anos de reclusão
.

4.4. Princípio
non reformatio in pejus
.

O
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em recurso exclusivo da Defesa, quando do primeiro júri, reduziu a pena de reclusão para
30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão, servindo como teto máximo.

Desta forma, diante da vedação à
reformatio in pejus
indireta, reduzo a pena ora aplicada para
30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

5. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2
o
, “a”, do Código Penal, o regime
inicial é o fechado
.

Não há que se falar em progressão cautelar do regime.

6. Disposições gerais.

Diante da pena e do regime fixados e nos termos do Tema 1068 do STF, que decidiu pela execução provisória de réus condenados pelo Egrégio Tribunal do Júri, em consagração ao princípio da soberania dos veredictos, determino a expedição de mandado de prisão.

Consigno, outrossim, que deixo de conceder a prisão domiciliar à condenada gestante, haja vista o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores no sentido de que; “
no caso, "nem a legislação nem mesmo o habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, asseguram às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição prisão preventiva em estabelecimento prisional pela custódia domiciliar,
quando o ilícito investigado envolve violência ou grave ameaça, como é o caso em concreto
"(AgRg no HC n. 736.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). [...] ((AgRg no HC n. 738.470/PI, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022)”
.

Não obstante deixo consignado que eventual comprovação de situação de risco à gestante pela parte poderá ensejar alteração para regime domiciliar (cláusula
rebus sic stantibus
). [...]” (Id. 278040893)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI

A primeira tese defensiva consiste na alegação de nulidade da sessão do Tribunal do Júri, realizada em 20/02/2025, em razão de suposta utilização de argumento de autoridade pela representante do Ministério Público durante os debates orais.

Segundo a defesa, a Promotora de Justiça teria feito referência expressa à condenação da recorrente no primeiro julgamento, ao afirmar:
"(...) hoje nós estamos no 3º júri do mesmo fato. PRIMEIRO JÚRI, FOI CONDENADA. STJ anulou, não existia D. Nádia (...)"
(Mídia 12min30seg – id nº 278040898 – Debates - MP).

Argumenta a recorrente que tal menção caracterizaria violação ao artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, que veda a referência, durante os debates, à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado.

Após detida análise dos autos e da argumentação defensiva, não verifico a ocorrência da nulidade suscitada.

Primeiramente, é importante esclarecer que o art. 478, I, do CPP, estabelece uma vedação específica e taxativa, impedindo que as partes façam referência à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade. O rol previsto nesse dispositivo é taxativo, não comportando interpretações ampliativas.

No caso em análise, a manifestação da representante ministerial, ao mencionar o histórico processual do caso, inclusive com referência ao primeiro júri e à anulação pelo STJ, teve caráter meramente informativo e contextualizador, não constituindo propriamente um argumento de autoridade com a finalidade de influenciar indevidamente os jurados.

É importante destacar que o trecho mencionado pela defesa ocorreu durante a exposição inicial do caso pela Promotora de Justiça, quando esta contextualizava aos jurados o percurso processual até aquele momento, explicando a razão pela qual estavam no terceiro julgamento do mesmo fato. Tratou-se, portanto, de uma narrativa histórica do processo, sem qualquer intenção de utilizar o resultado do julgamento anterior como forma de pressionar ou influenciar a decisão do Conselho de Sentença no julgamento em curso.

Ademais, convém ressaltar que os jurados têm acesso aos autos do processo, conforme previsto no art. 480 do CPP, o que lhes permite conhecer todo o histórico processual, incluindo os julgamentos anteriores e suas respectivas anulações. Assim, a mera menção a fatos processuais que já constam dos autos e são de conhecimento dos jurados não tem o condão de, por si só, influenciar indevidamente a formação de sua convicção.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"as referências ou a leitura da decisão de pronúncia não acarretam, necessariamente, a nulidade do julgamento, até porque de franco acesso aos jurados, nos termos do artigo 480 do Código Penal, somente eivando de nulidade o julgamento se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado"

(REsp 1.190.757/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/06/2013).

Para configurar a nulidade prevista no art. 478, I, do CPP, seria necessário que a referência à decisão anterior fosse utilizada como verdadeiro argumento de autoridade, ou seja, como elemento de persuasão que atribuísse à decisão pretérita força vinculante ou determinante para a decisão atual. No entanto, isso não ocorreu no caso em análise, pois a menção foi pontual, em contexto explicativo, sem qualquer exploração argumentativa que pudesse influenciar indevidamente os jurados.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que
"O artigo 478, inciso I do Código de Processo Penal veda o uso, como argumento de autoridade, das decisões de pronúncia e daquelas posteriores que julgaram admissível a acusação, ou seja, obsta que as partes utilizem o fato da pronúncia como forma de induzir os jurados ao convencimento no sentido do acerto daquela decisão. Contudo, a mera referência à existência da decisão, sem utilizá-la como fundamento para acolhimento ou rejeição da acusação, não encontra vedação naquele dispositivo legal"

(APR 1010055-69.2021.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Julg. 12/12/2023, DJMT 19/12/2023).

Observo que a atuação da Promotora de Justiça limitou-se a mencionar a existência de julgamentos anteriores, sem explorar seu conteúdo ou utilizá-los como elemento de persuasão para convencer os jurados da culpabilidade da recorrente. Não houve, portanto, qualquer prejuízo à formação da livre convicção dos jurados ou à plenitude de defesa da acusada.

A menção feita pela representante ministerial constitui mera contextualização do histórico processual, sem qualquer caráter argumentativo que pudesse configurar a utilização de argumento de autoridade. Tal contextualização, por si só, não é capaz de macular a imparcialidade dos jurados ou interferir indevidamente na formação de seu convencimento.

Ademais, mesmo que se entendesse que a manifestação da Promotora de Justiça configurasse violação ao disposto no art. 478, I, do CPP – o que não é o caso –, seria imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP. No entanto, a defesa limitou-se a alegar a nulidade de forma genérica, sem demonstrar concretamente como a menção ao julgamento anterior teria prejudicado o exercício da defesa ou influenciado indevidamente a decisão dos jurados.

Por fim, ressalto que não há nulidade sem prova do prejuízo sofrido por alegado da instrução processual.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, por não vislumbrar violação ao disposto no art. 478, I, do CPP.

DO MÉRITO - DOSIMETRIA DA PENA

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se concentra em questionamentos relativos à dosimetria da pena.

DA CULPABILIDADE - AUMENTO EXACERBADO

A defesa alega que o juízo sentenciante exacerbou a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, ao aumentar a pena-base em 8 (oito) anos, considerando quatro fundamentos distintos: (1) uso de arma de fogo; (2) concurso de pessoas; (3) premeditação; e (4) múltiplos disparos.

Argumenta a recorrente que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento para cada circunstância judicial negativa deve ser de 1/6, o que resultaria, no caso concreto, em aumento de 2 (dois) anos, e não de 8 (oito) anos como aplicado.

Não assiste razão à defesa.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, não havendo no Código Penal rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena-base. O magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para valorar as circunstâncias judiciais, desde que o faça de forma fundamentada e proporcional.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a
valoração negativa da culpabilidade
, amparando-se em elementos concretos do caso:
(1) uso de arma de fogo; (2) concurso de pessoas, com facilitação da consumação em decorrência do conluio criminoso; (3) premeditação, com planejamento detalhado e divisão hierarquizada de tarefas; e (4) execução mediante vários disparos, demonstrando maior intensidade do dolo.

Cada um desses elementos, individualmente considerados, justifica a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstram maior reprovabilidade da conduta praticada pela recorrente. O Magistrado, ao analisar separadamente cada um desses elementos e atribuir-lhes peso na dosimetria, agiu dentro dos limites de sua discricionariedade, de forma fundamentada e proporcional à gravidade concreta do delito.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha, de fato, recomendado a fração de 1/6 como parâmetro para cada vetorial negativa, esse entendimento não possui caráter vinculante e constitui mera orientação, que pode ser flexibilizada diante das peculiaridades do caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que
"a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância aos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos"

(HC-AgR 237.349/SP, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 07/05/2024, DJe 01/07/2024).

No caso em análise, não se verifica flagrante desproporcionalidade na valoração da culpabilidade, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a pluralidade de elementos que justificam sua valoração negativa. Assim, não há razão para a redução do patamar aplicado.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA

A defesa alega que a motivação utilizada pelo magistrado para valorar negativamente as circunstâncias do crime (execução em via pública) seria inidônea, pois o fato teria ocorrido em um domingo, por volta das 18h30min, quando a circulação de pessoas naturalmente se reduziria.

O argumento não merece acolhimento.

O magistrado fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias do crime, destacando que
"o crime foi cometido em via pública, colocando em risco os transeuntes"
, amparando-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite o desvalor desse vetor em razão da execução de disparos em via pública
(HC 536.480/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 26/11/2019).

O fato de o crime ter ocorrido em um domingo à noite não afasta, por si só, o risco concreto imposto a eventuais transeuntes. A execução de disparos de arma de fogo em via pública, independentemente do dia da semana ou do horário, representa perigo para a coletividade, especialmente considerando que o local, por ser residencial, não está completamente deserto, mesmo em um domingo à noite.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a execução de disparos de arma de fogo em via pública configura circunstância que extrapola os elementos típicos do homicídio, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Nesse sentido:

"Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o Decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois a vítima foi morta com disparos de arma de fogo em plena via pública"
(STJ, AgRg-HC 642.522/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Portanto, a fundamentação utilizada pelo magistrado para valorar negativamente as circunstâncias do crime é idônea e encontra amparo na jurisprudência, não havendo razão para seu afastamento.

DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA

A defesa sustenta que a fundamentação utilizada pelo magistrado para valorar negativamente as consequências do crime em relação à vítima Lucas Alexssander (20 anos) seria inidônea, pois as jurisprudências citadas na sentença referem-se a casos envolvendo menores de idade, e não adultos jovens.

O argumento não procede.

O magistrado fundamentou a valoração negativa das consequências do crime no fato de que
"ceifou a vida de um jovem de apenas 20 anos, ainda no início de sua vida de forma prematura",
amparando-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, embora envolvam menores de idade, tratam de situações análogas, nas quais a morte prematura da vítima foi considerada circunstância que extrapola as consequências normais do tipo penal.

A valoração negativa das consequências do crime não está restrita aos casos de vítimas menores de idade, podendo abranger situações em que a morte da vítima, em razão de suas circunstâncias pessoais, causa consequências que extrapolam o resultado típico do homicídio.

No caso em análise, a morte de um jovem de 20 anos, no início de sua vida adulta, representa consequência que extrapola o resultado típico do homicídio, pois interrompe precocemente uma vida que ainda estava em seu início, com perspectivas e projetos futuros que jamais se concretizarão.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"Ademais, a vítima era um jovem trabalhador de 23 (vinte e três) anos de idade, à época dos fatos e teve sua vida precocemente ceifada, de modo trágico, esfaqueado pelas costas, quanto tinha uma inteira pela frente, deixando família e amigos"

(HC 809.301/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 05/11/2024, DJe 11/11/2024).

Portanto, a fundamentação utilizada pelo magistrado para valorar negativamente as consequências do crime é idônea, não havendo razão para seu afastamento.

DA INCIDÊNCIA DO ART. 62, I, CP - CONTRADIÇÃO E
BIS IN IDEM

A defesa alega que haveria contradição entre a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade (combinação da prática delitiva) e a aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do CP (organização e direção da atividade criminosa). Sustenta, ainda, que a aplicação dessa agravante configuraria
bis in idem
, pois o fato de a recorrente ser considerada "mandante" já teria sido utilizado para o reconhecimento da autoria.

Os argumentos não merecem acolhimento.

Não há contradição entre a valoração negativa da culpabilidade com base na premeditação do crime e a aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do CP. A premeditação, considerada na primeira fase da dosimetria, refere-se ao planejamento antecipado do crime, enquanto a agravante do art. 62, I, do CP, aplicada na segunda fase, diz respeito à função de liderança exercida pela recorrente na empreitada criminosa.

Tampouco se verifica a ocorrência de
bis in idem
. O reconhecimento da autoria decorre da participação da recorrente no crime, na condição de mandante, enquanto a agravante do art. 62, I, do CP relaciona-se especificamente à sua função de organizadora e dirigente da atividade criminosa.

São circunstâncias distintas, que não se confundem: uma coisa é ser autora do crime, na modalidade de mandante; outra, completamente diferente, é promover, organizar e dirigir a atividade dos demais agentes. A primeira circunstância é elementar do tipo penal, enquanto a segunda configura agravante específica, prevista no art. 62, I, do CP.

Quanto ao patamar de aumento aplicado (3 anos), não se verifica flagrante desproporcionalidade que justifique sua redução, considerando a gravidade concreta do delito e o papel de destaque exercido pela recorrente na organização e direção da atividade criminosa.

DA INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, "c", CP - AUMENTO EXACERBADO

A defesa sustenta que o aumento de 3 (três) anos decorrente da aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "c", do CP (recurso que dificultou a defesa do ofendido) seria excessivo, pugnando por sua redução para o patamar de 1/6.

O argumento não merece acolhimento.

Como já exposto anteriormente, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, não havendo no Código Penal rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena-base ou para a aplicação de agravantes e atenuantes.

No caso em análise, o magistrado fundamentou adequadamente a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "c", do CP, com base no reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da qualificadora do meio que dificultou a defesa do ofendido.

O patamar de aumento aplicado (3 anos) não se mostra flagrantemente desproporcional, considerando a gravidade concreta do delito e a relevância da circunstância agravante no contexto fático. Assim, não há razão para sua redução.

DA APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO - REFORMATIO
IN PEJUS
INDIRETA

Por fim, a defesa alega que o magistrado não poderia ter aplicado a regra do concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP), pois na sentença anterior teria sido reconhecido o crime continuado (art. 71 do CP). Sustenta que a aplicação do concurso formal impróprio configuraria reformatio
in pejus
indireta, por ser mais gravosa que o crime continuado.

O argumento não procede.

Primeiramente, cumpre esclarecer que, conforme relatado pela própria defesa, a sentença anterior foi anulada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em virtude de nulidade posterior à pronúncia. Assim, aquela sentença não produz efeitos jurídicos, não servindo como parâmetro para a aplicação da vedação à reformatio
in pejus
indireta.

Ademais, ainda que se considerasse a sentença anterior para fins de aplicação da vedação à reformatio in pejus indireta, o que importa é o resultado final da dosimetria, e não o caminho percorrido pelo magistrado para chegar a esse resultado.

No caso em análise, verifica-se que, apesar de ter aplicado a regra do concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP), o magistrado limitou a pena final a 30 anos e 8 meses de reclusão, em observância à vedação à reformatio in pejus indireta, tendo em vista que esse foi o patamar fixado na sentença anterior, conforme confirmado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto, não houve qualquer prejuízo à recorrente decorrente da aplicação da regra do concurso formal impróprio, pois o resultado final da dosimetria foi exatamente o mesmo que seria alcançado caso fosse aplicada a regra do crime continuado.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do réu. Precedentes. 5. Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado"

(STF, HC-AgR 239.099/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 12/08/2024, DJe 16/08/2024).

Assim, não há razão para modificação da sentença nesse ponto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de nulidade e, no
MÉRITO
, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025